Tribunal: TJSP
Processo: 2148179-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitoria. Pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central do Brasil, a fim de localizar bens e valores pertencentes ao devedor. Descabimento. Hipótese em que os dados lançados no CCS-BACEN se destinam a reprimir a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Decisão que

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitoria. Pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central do Brasil, a fim de localizar bens e valores pertencentes ao devedor. Descabimento. Hipótese em que os dados lançados no CCS-BACEN se destinam a reprimir a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Decisão que indeferiu a consulta ao CCS-BACEN mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148179-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado MULTISISTEMAS TECNOLOGICOS E
VARIEDADES COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148179-41.2020.8.26.0000 -Voto no 38999
2
VOTO N. 38999
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2148179-41.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PAULO GIMENES ALONSO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: MULTISISTEMAS TECNOLOGICOS E VARIEDADES
COMERCIAIS LTDA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
monitoria. Pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central do
Brasil, a fim de localizar bens e valores pertencentes ao
devedor. Descabimento. Hipótese em que os dados lançados no
CCS-BACEN se destinam a reprimir a prática de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Decisão que
indeferiu a consulta ao CCS-BACEN mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
11/12, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação monitoria, indeferiu o
pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN.
Sustenta o agravante, em síntese, ser necessária a consulta ao CCS-
BACEN a fim de que a execução não se perpetue, ponderando que a busca de bens pelos
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud resultaram infrutíferas. Tece considerações sobre a
possibilidade da expedição de ofício, na forma pretendida, requerendo, por fim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
É o relatório.
De início, impende considerar que, não estando a agravada
regularmente representada nos autos, deixo de determinar [porque inócua a providência]
sua intimação para contraminutar o agravo.
Versam os autos sobre fase de cumprimento de sentença proferida em
ação monitoria, ajuizada no ano de 2018, sem que o credor, lamentavelmente, tenha obtido
até o presente momento, a satisfação do seu crédito.
No entanto, ainda assim, a postulação do agravante de consulta ao
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), não poderá ser
atendida.
E isto porque, aludido cadastro foi instituído no âmbito do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148179-41.2020.8.26.0000 -Voto no 38999
3
Central do Brasil, em virtude da previsão contida na Lei n. 9.613/1998, modificada pela
Lei n. 10.701/2003, com o intuito exclusivo de criação e manutenção de cadastro com a
finalidade de investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
(artigo 10-A).
Assim, a utilização do CCS-BACEN não se aplica às execuções civis,
como ferramenta de localização de bens e valores pertencentes ao executados, valendo
destacar que os dados constantes do cadastro informam apenas a data do início e do fim do
relacionamento com a instituição financeira, mas não contém dados de valor,
movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, consoante expressamente
informado no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/pre/portalcidadao/cadsis/ccs.asp?idpai=judiciario&frame=1), o
que demonstra ser também a medida inócua ao fim colimado.
Nesse sentido, há decisões desta Corte, consoante se infere dos teores
das seguintes ementas:
“Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento de pesquisa
via CCS Bacen. Agravo de instrumento. Impossibilidade. Desproporcionalidade da
medida. Quebra de sigilo bancário injustificável. Medida inapta à localização de
patrimônio dos devedores, mas que se destina à investigação de crimes. Precedentes TJSP.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2266531-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, j. 02/04/2019).
“Agravo de instrumento. Decisão que indefere pedido de consulta ao
CCS-Bacen. Consulta destinada à repressão de crimes financeiros. Inadequação da medida
para subsidiar execução civil. Negado provimento ao recurso.” (Agravo de instrumento n.
2072269-42.2019.8.26.0000, Rel. Des. Lucila Toledo, j. 2.5.2019).
Em suma, a decisão agravada cumpre ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)